Tribunal: STF
Processo: Rcl 54073
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por meio da petição n. 98.424/2022, o reclamante informa não mais possuir interesse na sequência do processo e requer a desistência da reclamação.



    2. Ante o exposto, revogo a liminar implementada em 28 de junho de 2022 e homologo o pedido de desistência.



    3. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente